Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. FALHA: USURPAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PELA PARTE CONSUMIDORA (BLOQUEIO) E VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE MEDIANTE ACESSO AOS DADOS EXTRAÍDOS DE SUA REDE SOCIAL NO “WHATSAPP”, A PONTO DE PERMITIR O COMETIMENTO DE FRAUDES POR TERCEIROS (ESTELIONATO CIBERNÉTICO). DANO MORAL CONFIGURADO (LEI 8.078/90, ARTIGO 14, “CAPUT”; LEI 12.965/14, ARTIGO 7o C/C CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 186): VALOR QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade da recorrente constitui matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. Ação ajuizada pelos consumidores (ora recorridos), em desfavor de CLARO S.A., com vistas à compensação dos danos morais decorrentes de “estelionato virtual”. Recurso contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação da empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos extrapatrimoniais, para cada requerente).
C. No caso concreto, incontroversa a falha na prestação do serviços (ofensa ao dever de segurança – CDC, art. 14, § 1o), que culminou na usurpação (e bloqueio) da linha telefônica da parte consumidora e na violação de sua privacidade, em função do acesso aos dados extraídos de sua rede social no “Whatsapp”, a ponto de permitir o cometimento de fraudes por terceiros que se fizeram passar pela parte requerente em sua própria rede social (estelionato virtual).
D. No ponto, como bem salientado na sentença ora revista, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança que se espera na utilização dos serviços telefônicos e no uso dos aplicativos de celular, permitindo que terceiros fraudadores realizassem a clonagem da linha telefônica do requerente, tivessem fácil acesso aos aplicativos, procedessem a operações bancárias na conta do autor e deixassem os serviços indisponíveis.
E. E, no particular, os transtornos e aborrecimentos experimentados pelos consumidores causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa de telefonia, que deixou de oferecer a segurança que deles pudesse esperar a parte consumidora (CDC, art. 14, § 1o), superam a esfera do mero aborrecimento e subsidiam a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1008535, DJE 10.4.2017.
F. Escorreita, pois, a condenação da empresa à compensação por danos extrapatrimoniais, proporcionalmente fixados em R$ 2.000,00 para cada requerente, montante suficiente a compensar os dissabores decorrentes da referida violação (clonagem e habilitaçao do chip em outro aparelho celular; ofensa à intimidade, privacidade e honra; acesso não autorizado à conta bancária, e realização de operações financeiras; situação externa vexatória perante pessoas próximas das quais foram solicitadas a realização de transferências de valores), sem violar o princípio de proibição de excesso.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).